Tribunal: TJMT
Processo: 1031320-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031320-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS PEREIRA VEDOIN - CPF: 034.990.881-85 (RECORRENTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado do ex-aluno, declarando a inexistência de débitos referentes a mensalidades de período posterior à colação de grau antecipada, anulando confissão de dívida e condenando a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao tratar como um único evento causal dois débitos de origens distintas; e (
ii
) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 207 da Constituição Federal (autonomia universitária), da Lei n° 14.040/2020 e da Portaria MEC n° 383/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição passível de embargos de declaração é somente aquela interna ao julgado, como incompatibilidade entre fundamentação e dispositivo, não abrangendo suposta divergência entre o acórdão e elementos externos, como provas dos autos.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a questão ao analisar a jurisprudência pacífica do TJMT sobre a matéria, citando diversos precedentes que já consideram a legislação aplicável à colação de grau antecipada, inclusive a Lei n° 14.040/2020.

5. A pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, não abrangendo divergências entre a decisão e elementos externos como provas dos autos. 2. Não há omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente a questão com base em jurisprudência pacífica sobre o tema, sendo desnecessário rebater cada um dos argumentos declinados pela parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48; CF/1988, art. 207; Lei no 14.040/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.544.318/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1031320-94.2025.8.11.0001

Embargante
: IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

Embargado
: LUCAS PEREIRA VEDOIN

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA opôs Embargos de Declaração (ID
/PJe2
325052888) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
/PJe2
323912873). Sustentou que a decisão embargada foi: a) contraditória com os documentos apresentados na defesa, pois tratou como um único evento causal dois débitos de origens distintas e autônomas (dívida referente ao semestre 2020/2 renegociada durante a pandemia e semestralidade 2021/2 correspondente à manutenção do vínculo acadêmico); e b) omissa quanto à aplicação do art. 207 da Constituição Federal (autonomia universitária), da Lei n° 14.040/2020 e da Portaria MEC n° 383/2020, que regulamentaram a colação de grau antecipada durante a pandemia.

As
contrarrazões
não foram apresentadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

No caso em análise, a parte embargante alega contradição entre o acórdão e os documentos apresentados na defesa, argumentando que o julgado tratou como um único evento causal dois débitos de origens distintas e autônomas.

Não caracteriza vício sanável por Embargos de Declaração a contradição baseada em elementos externos ao julgado, como a suposta divergência entre o teor da sentença e as provas produzidas nos autos, a interpretação do texto legal ou o entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido:

"(...) 1. "A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativa ou prova." (
AgRg
no REsp 1189309/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
05/12/2013
).(...)
(STJ//
AgInt
no REsp 1318741/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017)"

Portanto, nota-se não haver contradição interna no julgado, razão pela qual os declaratórios devem ser rejeitados neste ponto.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3a Região//, 7a Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)"

No caso em análise, a parte embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 207 da Constituição Federal (autonomia universitária), da Lei n° 14.040/2020 e da Portaria MEC n° 383/2020.

Contudo, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a questão ao analisar a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre a matéria, citando diversos precedentes que já consideram a legislação aplicável à colação de grau antecipada, inclusive a Lei n° 14.040/2020.

O acórdão expressamente consignou que
"a cobrança de mensalidades referentes a período posterior à colação de grau antecipada sem a correspondente prestação de serviços educacionais configura enriquecimento sem causa"
, citando jurisprudência pacífica do TJMT que já analisa a questão à luz da legislação mencionada pela embargante.

Não caracteriza omissão quando o tema alegado como omisso é irrelevante para o julgamento de acordo com a linha de raciocínio desenvolvido. Neste sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. (...) 2. Quanto à apontada violação dos artigos 458 e 535, II do CPC/73, não assiste razão à agravante, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela agravante. Precedentes. (...) (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.544.318/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021.)"

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei no 9.099/95:

"Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício."

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)"

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025